Tribunal: TJSP
Processo: 1004429-22.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão da autora de que não fosse considerada a falta dos certificados de licenciamento e habite-se como pendências a impossibilitar a sua inclusão no regime tributário do Simples Nacional. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Art. 17, XVI, da LC n.o 123/06 e art. 6o, §13, da Resolução CGSN n.o 15/07, que impedem a manutenção no regime do Simples

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão da autora de que não fosse considerada a falta dos certificados de licenciamento e habite-se como pendências a impossibilitar a sua inclusão no regime tributário do Simples Nacional. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Art. 17, XVI, da LC n.o 123/06 e art. 6o, §13, da Resolução CGSN n.o 15/07, que impedem a manutenção no regime do Simples Nacional das empresas com ausência de regularização do cadastro municipal, como é o caso da autora. Precedente da Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.